Tribunal: TJES
Processo: 5000275-33.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000275-33.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDSON MARCHIORI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) EMITIDO UNILATERALMENTE SEM PRESENÇA DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO TOI. DÉBITO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença da 1ª Vara Cível de Piúma/ES, que julgou procedente a ação ajuizada por Edson Marchiori para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 9276342 e a inexistência do débito de R$ 59.332,64 (cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), decorrente de consumo irregular de energia elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento administrativo de emissão do TOI, especialmente quanto à observância dos direitos do consumidor à informação, à ampla defesa e ao contraditório, previstos na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a caracterização da concessionária como fornecedora e do autor como consumidor final.

4. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 impõe requisitos específicos para a emissão válida do TOI, como a presença do consumidor ou seu representante durante a inspeção e a comunicação prévia de data, horário e local da avaliação técnica.

5. Restou comprovado que o procedimento de inspeção foi realizado sem a efetiva participação do consumidor, sem prévia notificação adequada e sem oportunidade de indicar representante, violando o art. 592, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

6. A simples lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de perícia técnica com possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, não é suficiente para legitimar a cobrança de valores retroativos.

7. A alegação de legalidade do procedimento pela concessionária não se sustenta diante da ausência de documentação comprobatória da ciência e participação do consumidor.

8. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor do proveito econômico da demanda, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

10. A validade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) exige a observância do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, com participação do consumidor na inspeção e na avaliação técnica.

11. A lavratura unilateral do TOI, sem notificação prévia e sem possibilidade de contraditório e ampla defesa, torna inexigível o débito apurado.

12. A cobrança retroativa de consumo de energia elétrica decorrente de suposta irregularidade deve ser precedida de procedimento administrativo regular e de perícia técnica com ciência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º e 3º; CPC, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592 e 593.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0001576-70.2019.8.08.0064, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24.05.2022; TJES, AC 0000149-63.2016.8.08.0025, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 26.04.2022; TJES, AC 0011960-28.2017.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 13.10.2020.

Vitória/ES, data registrada pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000275-33.2024.8.08.0062

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA S/A.

APELADO:
EDSON MARCHIORI

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Piúma/ES, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do TOI nº 9276342 e a inexistência dos débitos decorrentes de consumo irregular no valor de R$59.332,64 (cinquenta e nove mil trezentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos), ajuizada por
EDSON MARCHIORI.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a legalidade e legitimidade do procedimento administrativo que culminou na autuação do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI - nº 9276342 e que a anulação do ato seria cabível apenas mediante o apontamento de algum vício formal do procedimento. Assevera que a pretensão do autor vai de encontro à Resolução ANEEL no 1.000/2021, de modo que dentro do conjunto probatório anexado aos autos, vê-se que os procedimentos adotados pela EDP estão adequados à legislação, eis realizado registro fotográfico e a retirada do medidor para análise laboratorial, que ocorreu em laboratório certificado. Ainda, defende a não fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, tendo em vista ser vultuoso e resultar no enriquecimento ilícito da parte apelada.

Assim, requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, diante da total regularidade do ato, amparado pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia dos autos na regularidade do procedimento de apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica pela Apelante.

Em primeiro lugar, é cediço que sobre a relação jurídica em exame recaem os ditames do Código de Defesa do Consumidor, eis que as partes se enquadram nas definições de consumidor e fornecedor previstos nos seus artigos 2° e 3°.

Ultrapassada essa questão, a concessionária de energia elétrica consignou, no termo de inspeção n° 9276342, “deficiência na medição”, o que fez o consumo não ser registrado corretamente (id. 12710172).

Em razão disso, segundo os cálculos da apelante (id. 12710182), o consumidor estaria em débito apurado unilateralmente do valor de R$ 59.332,64 (cinquenta e nove mil trezentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) referente à instalação de sua titularidade.

Sobre a matéria, a Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021 dispõe:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

A fim de conferir a regularidade da emissão do TOI para o consumidor, nos termos do art. 590, I da referida Resolução, a concessionária de serviço público deve seguir o seguinte procedimento:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

[...]

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

No entanto, restou incontroverso que o Termo de Inspeção foi elaborado sem a participação efetiva do consumidor apelado. Conforme se vê em documento de id. num. 9712170, o medidor foi substituído na ausência do apelado, constando-se assinado por “Adriana Pontini”. Ademais, no comunicado de substituição de medidor (id. num. 12710172) consta data de inspeção agendada para 07/03/2022, porém o procedimento foi realizado em data diversa à informada.

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Sendo assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não demonstram a observância do procedimento acima previsto.

Ressalta-se, por oportuno, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que o apelado: (i) não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificado corretamente para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizado a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Não obstante, o envio de cópia do TOI e demais informações devidas, ante o comparecimento de um terceiro na inspeção, somente foram entregues ao autor quase dois meses após a constatação do TOI em razão do comparecimento espontâneo do consumidor a uma agência de atendimento da EDP, conforme se extrai dos autos, motivo pelo qual não há que se falar em conduta regular da apelante.

Dessa forma, entendo estar demonstrado nos autos que o procedimento de inspeção foi realizado sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em especial no art. 592, IV e art. 593, que assim estabelecem:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Art. 593. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância dos procedimentos acima previstos, considero inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor do apelado, devendo se manter a r. Sentença nesse particular.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a regularidade do TOI, especialmente quanto à notificação prévia do consumidor para participar da perícia no medidor, assim como se houve abalo de índole moral da suposta cobrança irregular e interrupção do fornecimento de energia. 2. Sobre o tema, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, com o fulcro de afastar a unilateralidade na averiguação de eventuais irregularidades, dispõe em seu art. 129, §7º que, havendo necessidade de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, a distribuidora de energia elétrica deve comunicar ao consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Dessa forma, embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). 4. Diante disso, deve ser mantida a sentença, haja vista à inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI, tampouco na fase pericial que igualmente aconteceu à sua revelia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001576-70.2019.8.08.0064; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 24/05/2022; DJES 09/06/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. RECURSO DE EDP. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO DE ENERGIA. ATO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE. LAVRATURA DO TOI. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. PERÍCIA TÉCNICA UNILATERAL. INVALIDADE. PRECEDENTES DO TJES. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS DESTINADOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGADA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA. SUFICIENTES INDÍCIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO DEMANDANTE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DATIVO COM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTINÇÃO DAS VERBAS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 1) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é relativa, haja vista que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário. 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 5) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. Recurso do Estado do Espírito Santo 6) Por ser aposentado e residente na zona rural de Itaguaçu, o autor requereu previamente a nomeação de defensor dativo para ingressar com a presente ação, sendo designado o douto advogado que subscreve a petição inicial. Portanto, há fundados indícios de que se trata o demandante de indivíduo que aufere modestos rendimentos, que inviabilizam o custeio das custas processuais, o que resulta na presunção iuris tantum de miserabilidade jurídica. 7) Os honorários de sucumbência são sempre devidos ao advogado da parte vencedora pelo trabalho desempenhado e não se confundem com a remuneração pela atividade desempenhada pelo advogado dativo nomeado pelo juiz, ante a impossibilidade desse exercício pela Defensoria Pública. 8) Quando um advogado privado é designado para a defesa do hipossuficiente, o juiz estabelece uma remuneração a lhe ser paga, independentemente do resultado final da ação, haja vista que se pode exigir que o advogado nomeado trabalhe graciosamente. Diferente é a situação dos honorários sucumbenciais, que decorrem - como o próprio nome sugere - da sucumbência na demanda, ao passo que a verba destinada ao advogado dativo tem assento da impossibilidade de se exigir o trabalho gracioso por parte do advogado. 9) Apelação cível do Estado do Espírito Santo conhecida e desprovida. (TJES; AC 0000149-63.2016.8.08.0025; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/04/2022; DJES 13/05/2022)

(...) Afigura-se ilegal a cobrança retroativa do valor de fatura de energia elétrica apurado apenas em inspeção unilateral realizada pela concessionária de serviço público, impossibilitando o exercício do contraditório e ampla defesa pelo consumidor na esfera administrativa. (...) (TJES; AC 0011960-28.2017.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 13/10/2020; DJES 23/11/2020)

Quanto aos honorários advocatícios, melhor sorte não assiste à apelante.

A teor da tese firmada pelo Col. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076,
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
.

Com efeito, a condenação da parte apelante deve observar o percentual sobre o valor do proveito econômico advindo da causa, isto é, do débito declarado inexistente.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Nos termos do artigo 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da apelante para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)